Tribunal: TJMT
Processo: 1036676-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036676-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), SUELLEN PULQUERIO DA SILVA - CPF: 063.446.931-26 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e organização criminosa. Operação “Devastate”. Prisão preventiva. Alegação de fundamentação inidônea. Não ocorrência. Requisitos do art. 312 do cpp demonstrados. Gravidade concreta. Antecedentes criminais. Paciente mãe de filhos menores. Prisão domiciliar. Imprescindibilidade dos cuidados maternos não comprovada. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente submetida à prisão preventiva pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, no contexto da operação “Devastate”, deflagrada com o objetivo de desarticular organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, com atuação nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada/MT.

2. A impetrante requer a revogação da custódia preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea, inexistência de prova concreta de autoria e condição da paciente de mãe de quatro filhos menores, sendo um deles lactente.

II. Questões em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada; (ii) se estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP; (iii) se as condições pessoais da paciente autorizam a revogação da custódia cautelar; e (iv) se é juridicamente cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, considerada a circunstância de ser a paciente mãe de quatro filhos menores de doze anos, sendo um deles lactente.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva foi decretada em estrita observância aos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, encontrando-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos imputados e do risco de reiteração delitiva.

5. A materialidade delitiva e os indícios de autoria decorrem das interceptações telefônicas regularmente autorizadas, dos relatórios de investigação e das conversas supostamente mantidas entre a paciente e outros integrantes da organização criminosa.

6. A paciente foi identificada como possível integrante da facção “Comando Vermelho”, exercendo a função de “lojista”, responsável pela comercialização de entorpecentes e pelo pagamento da denominada “peita”, contribuição financeira periódica exigida dos membros da organização.

7. A gravidade concreta dos fatos investigados, somada aos antecedentes criminais da paciente pelo crime de tráfico de drogas e ao fato de estar cumprindo pena em regime semiaberto, evidencia o
periculum libertatis
, justificando a manutenção da custódia cautelar.

8. As condições pessoais favoráveis não têm o condão, por si sós, de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

9. A concessão da prisão domiciliar não possui caráter automático, impondo-se a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do CPP, o que não foi demonstrado no caso concreto, uma vez que os menores se encontram sob a guarda da avó paterna, sem notícia de desamparo ou situação de risco, e não há prova de que a criança de cinco anos não disponha de outra fonte de alimentação além do leite materno.

IV. Dispositivo e teses

10.
Habeas corpus
conhecido e ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos que evidenciam a gravidade do delito e o risco de reiteração criminosa, atende aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. As condições pessoais favoráveis não justificam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida. 3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do CPP, exige comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, não bastando a mera condição de mãe de filhos menores de 12 anos”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 315, § 2o, 318, V, e parágrafo único, 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 95.024/SP, Rel.a Min.a Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20.2.2009; STF, HC n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.2.2018; STJ, RHC n. 139.545/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.3.2021; TJMT, HC n. 1023282-96.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 25.7.2025; TJMT, HC n. 1039882-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 5.12.2025; TJMT, HC n. 1015757-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 24.7.2024; TJMT, HC n. 1003217-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 12.4.2024; TJMT, Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Mayara Maximiano Veneziano em favor de
Suellen Pulquerio da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000993-73.2025.8.11.0032, indeferiu o relaxamento da custódia cautelar e, subsidiariamente, a sua conversão em prisão domiciliar.

Na origem, apura-se a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, imputados à paciente e a outros vinte e cinco corréus, no contexto da operação “Devastate”, deflagrada com o objetivo de desarticular a atuação da organização criminosa “Comando Vermelho” nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada/MT.

A impetrante sustenta, em síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal, ao argumento de: (i) ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, lastreado exclusivamente em mensagens interceptadas via
WhatsApp
associadas a linha telefônica cadastrada em seu nome, sem comprovação de que efetivamente utilizasse o aparelho ou detivesse sua posse; (ii) inexistência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e falta de prova concreta de autoria, com violação aos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; (iii) fundamentação não individualizada na decisão que manteve a custódia, limitada a considerações genéricas e desatenta às condições pessoais da paciente, mãe de quatro filhos menores — um deles lactente de cinco anos —, única responsável pelos cuidados atualmente prestados pela avó paterna, que trabalha durante o dia; e (iv) necessidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, à luz do julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP pelo Supremo Tribunal Federal, aplicável a gestantes ou lactantes quando ausente situação de excepcional gravidade.

Requereu, em sede liminar, a imediata expedição de contramandado de prisão ou de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem; subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) ou, ainda, o reconhecimento da nulidade do decreto prisional por ausência de fundamentação concreta e individualizada (Id. n. 323151397).

A liminar foi indeferida (Id. n. 323479392).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, relatando o histórico processual — representação da autoridade policial em 25.7.2025; parecer ministerial favorável em 28.7.2025; decreto de prisão em 1o.8.2025; cumprimento do mandado em 7.8.2025 — e, em decisão de 10.10.2025, indeferiu o relaxamento da custódia por ausência de fatos novos, registrando a regular tramitação do feito e consignando que eventual nulidade confunde-se com o mérito a ser oportunamente apreciado.

Esclareceu, ainda, ter negado a prisão domiciliar por falta de prova idônea de imprescindibilidade da presença materna, embora demonstrada a existência de filhos menores. Destacou que as crianças se encontram sob os cuidados da avó paterna, sem notícia de desamparo ou risco, e que o benefício previsto no artigo 318 do CPP não possui caráter automático, devendo ser avaliado conforme as peculiaridades do caso concreto. Quanto à alegada amamentação do filho de cinco anos, ressaltou não haver comprovação de ausência de outra fonte de alimentação, limitando-se a defesa a mencionar o fato, sem apresentação de documentos idôneos. Assinalou, por fim, que a existência de filhos menores não pode servir de escudo para eventual reiteração delitiva, razão pela qual manteve a prisão preventiva com fundamento nos artigos 316 e 318 do CPP (Id. n. 324434355).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Silvana Correa Vianna, opina pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, com a manutenção da custódia cautelar decretada em desfavor da paciente (Id. n. 326963395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço da impetração.

Em síntese, a impetrante sustenta: (i) falta de fundamentação idônea do decreto prisional, lastreado apenas em mensagens de
WhatsApp
, sem prova de posse ou uso do aparelho pela paciente; (ii) ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e de prova de autoria, com violação a garantias constitucionais (presunção de inocência, devido processo legal, contraditório e ampla defesa); (iii) manutenção da custódia com fundamentação genérica, desconsiderando as condições pessoais favoráveis da paciente, em especial o fato de ser mãe de quatro filhos menores — um deles lactente —, por cujos cuidados afirma ser a principal responsável; e (iv) necessidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no HC 143.641/STF, ante a inexistência de situação de excepcional gravidade.

Para adequada compreensão da controvérsia, registro, em síntese, o conteúdo da decisão que decretou a custódia cautelar da paciente, proferida nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000993-73.2025.8.11.0032:

“(...) 1. Cuida-se de Representação Policial pela
REPRESENTAÇÃO POR DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA E APREENSÃO
, devidamente secundada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no interesse do Inquérito Policial n. 127.4.2025.25356.

Aduz a Autoridade Policial que o aludido Inquérito Policial foi instaurado a partir da análise de dados telemáticos extraídos mediante utilização do software CELLEBRITE, conforme laudo n.o 214.2.16.9067.2025.004753-A01, com autorização judicial número 1000032-35.2025.8.11.0032, tratando-se do aparelho de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides (DOCINHO), sendo considerada como gerente da facção criminosa denominada Comando Vermelho, pois a mesma organiza, guarda e abastece os faccionados e região com entorpecentes. Tal autorização judicial teve origem com a investigação em desfavor de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides, sendo acusada na participação do homicídio de Jaime Mateus Pereira Ormonde.

Na extração de dados, é possível verificar que ‘Docinho’ manteve diálogos privados e em grupo sobre o gerenciamento do comércio de entorpecentes, possibilitando, através de análise, cruzamento de dados cadastrais e informações policiais, mapeando toda atuação do Comando Vermelho voltada ao tráfico de drogas na região.

(...)

De acordo com a representação, a investigação teve origem a partir da quebra de sigilo e extração telefônica do aparelho de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides (DOCINHO), sendo considerada gerente (ID. 202127314 – fls. 02), suposta responsável da Orcrim pela cidade de Rosário Oeste/MT e região; sendo possível identificar, através das investigações a cadeia hierárquica da associação criminosa, estruturada em ‘dona da quebrada’, ‘gerente geral da região’, ‘gerente local’ (município), ‘irmãos’ (faccionados em cargo de disciplina) e ‘lojistas’ (faccionados responsáveis pela comercialização dos entorpecentes).

Em análise das diversas conversas, individuais e em grupos (ID. 202127323 – fls. 26/34) mostrou-se evidente a instalação da Organização criminosa Comando Vermelho nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada, bem como colacionado os contatos dos integrantes do grupo (ID. 202127323 – fls. 35/46) com atuação de faccionados que obedecem a uma estrutura hierárquica e a normas impostas pela ORCRIM (ID. 202127323 – fls. 47 e ss), afirmando a existência de fortes indícios de que os investigados representados integram o referido grupo.

Para dificultar a abordagem policial, os investigados utilizavam estratégias de dissimulação da atividade criminosa, tais como o fracionamento de drogas, fornecimento de números telefônicos, utilização de vulgos, divisão de funções, rotatividade de membros, incluindo monitoramento da atividade policial nos bairros onde atuam.

No que tange às funções, a Autoridade Policial relatou que o grupo divide-se de forma hierárquica, composta ‘dona da quebrada’, ‘gerente geral da região’, ‘gerente local’ (município), ‘irmãos’ (faccionados em cargo de disciplina) e por fim os ‘lojistas’ (faccionados responsáveis pela comercialização dos entorpecentes).

Diante disso, passo a individualizar a conduta dos representados
:

(...)
Representada SUELLEN PULQUERIO DA SILVA, pois trata de pessoa faccionada no cargo de lojista (comercializar drogas), bem como paga ‘peita’ (ID. 202127323 - fls. 139/141)
.

(...)

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante no Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito, bem como se verifica em ID. 202127323 – fls 173, em transcrição de mensagens onde mencionam que ‘
quem manda no Estado é o Comando
’
.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle do Estado nas regiões abaladas pelas práticas delitivas perpetradas pelo Comando Vermelho.

(...)

Nesse sentido, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese, os representados integram organização criminosa estabelecida neste Estado, especificamente nos municípios acima indicados, configurando o crime insculpido nos artigos 33 e 35, descritos na Lei 11.343/2006.

Outro fato de registro é que a facção criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, posto que mesmo com integrantes presos, ainda se mantem em atividade delitiva. Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, como já mencionado, tentam impor a presença de um ‘Estado Paralelo’ com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

Ademais, em consulta aos antecedentes criminais é possível constatar que: (...) Suellen Pulquerio Da Silva, antecedentes sociais: associação para trafico ilícito de drogas (consumado) - trafico ilícito de drogas (consumado)(...);

Portanto, com base nessas informações é possível extrair o
periculum libertatis
dos aludidos representados, que se mostram habituais na prática criminosa, a impor a segregação cautelar para acautelar a ordem pública e, por consequência, fazer cessar a reiteração delitiva, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

(...)

Verifica-se ainda que a gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, posto que limitará a continuidade dos delitos, já que a investigação em curso releva intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Assim os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, uma vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos caracterizadores da imposição.

Oportuno destacar, por fim, que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados aos suspeitos e as circunstâncias atrás delineadas.

Assim sendo, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados, mormente diante dos riscos de reiteração delitiva e de destruição e ocultação de provas.

Isto posto, em parcial consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e indícios de autoria de alguns representados, visando restabelecer a ordem pública e garantir a conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de: (...) 25. SUELLEN PULQUERIO DA SILVA (...)

Ante o exposto, nos termos do
art. 240, §1o, alíneas ‘b’, ‘d’, ‘e’, ‘h’ e §2o, do CPP
,
DEFIRO
o pedido de
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR e PESSOAL
, da seguinte pessoa, nos seguintes endereços: (...) 25. SUELLEN PULQUERIO DA SILVA · CPF: 063.446.931-26 · Nascimento: 17/09/1997 · Filiação: Nilza Aparecida Silva Domingos E Divino Pulquerio Da Silva · Endereço: AV. Dom Aquino Correa, Bairro Nossa Senhora Do Rosário, Rosário Oeste/MT. em frente a residência advogado Carlinhos. Localização -14.84321,- 56.43795 (...)

Ainda,
DEFIRO
a
quebra do sigilo telefônico de dados de celulares eventualmente apreendidos em poder dos investigados durante a execução da ordem de busca e apreensão,
para acesso e extração de dados em relatório, de quaisquer dados (ligações, fotografias, vídeos, mensagens de texto e áudio) (...)” (Id. n. 202914325, de 1o de agosto de 2025, dos autos PJe 1000993-73.2025.8.11.0032).

Reproduzo, também, a decisão datada de 10 de outubro de 2025 na qual a autoridade acoimada coatora indeferiu o pedido principal de relaxamento da prisão e o subsidiário de prisão domiciliar, nos seguintes termos:

“(...) 1. Cuida-se de Representação Policial pela
REPRESENTAÇÃO POR DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA E APREENSÃO
, devidamente secundada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no interesse do Inquérito Policial n. 127.4.2025.25356.

(...) Quanto às manifestações defensivas de ROSELI (ID. 208551182) e SUELLEN (ID. 208857997), o Ministério Público manifestou pelo indeferimento dos pedidos de relaxamento e revogação da prisão preventiva das segregadas (ID. 209365137).

(...)
2. DA REQUERIDA SUELLEN PULQUERIO DA SILVA:

Requer em tese defensiva (id. 208857997), relaxamento da prisão por falta de provas ou, subsidiariamente, prisão domiciliar, por ser mãe lactante e responsável por quatro filhos menores.

Primeiramente, quanto ao pedido de relaxamento da prisão preventiva,
INDEFIRO-O
pela ausência de fatos novos ou fundamentos capazes de demonstrar a desnecessidade da presente medida, registrando-se que o presente feito tem tramitado de maneira escorreita, e quanto a nulidade suscitada a mesma se confunde com o mérito da ação e será analisado em momento oportuno.

Em relação ao pedido de prisão domiciliar No presente caso, a investigada alega se enquadrar na hipótese prevista no inciso V, vez que possui filhos menores de 12 anos de idade. Requerendo assim a concessão de prisão domiciliar.

Verifica-se a documentação acostada aos autos que os menores detém as idades de 12 anos (id. 208858005), 11 anos (id. 208858006), 8 anos (id. 208858008) e 5 anos (id. 208858004), alegando amamentar o filho menor.

A requerida comprovou ser genitora de três crianças menores de 12 anos, mas não demonstrou ser ela a única responsável pelos mesmos ou ser imprescindível aos seus cuidados, pois afirma que os menores estão sob os cuidados da avó paterna, a qual trabalha no período diurno, não havendo notícia de que estejam desamparados ou em situação de risco.

Inobstante o art. 318 do CPP permite ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando a agente for ‘
mulher com filho de até 12 doze anos de idade incompletos’
(Lei n. 13.257/2016), a concessão desta benesse não é automática, devendo ser analisada em cada caso concreto, não se tratando de regra a ser aplicada de forma indiscriminada.

Sobre a tal alegada amamentação da criança de 5 (cinco) anos não há comprovação de que o mesmo não possua outra fonte de alimentação, assim a defesa limitou-se a mencionar o fato sem comprovar documentos idôneos para tal.

Assim é o direcionamento da jurisprudência: (...)

Vale salientar que a defesa em audiência de custódia nada informou quanto a sua imprescindibilidade aos cuidados de seus filhos.

Por fim, conforme já decidido por este juízo em outras vezes, a existência de filhos menores não pode ser utilizada como escudo para a reiteração delitiva.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar formulado pelo acusado SUELLEN PULQUERIO DA SILVA, ante a ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal e nos termos do artigo 316, caput do CPP, MANTENHO a prisão preventiva da requerida (...)” (Id. n. 323151864).

Verifico que a
prisão preventiva da paciente foi decretada em estrita observância aos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal
, encontrando-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da suposta gravidade concreta dos delitos imputados e do risco de reiteração delitiva.

Conforme se extrai da decisão que decretou a custódia cautelar, a investigação policial, deflagrada no âmbito da operação “Devastate”, demonstrou, a partir da análise de dados telemáticos extraídos do aparelho celular de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides (“Docinho”), a suposta existência de organização criminosa estruturada hierarquicamente, com atuação voltada ao tráfico de drogas nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada/MT.

A paciente foi identificada como possível integrante da facção “Comando Vermelho”, e exerceria a função de “lojista”, responsável pela comercialização de entorpecentes, além de efetuar o pagamento da denominada “peita”, contribuição financeira periódica exigida dos membros da organização para a manutenção de suas atividades ilícitas.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria resultam evidenciados, em tese, pelas interceptações telefônicas regularmente autorizadas, pelos relatórios de investigação e pelas supostas conversas interceptas entre a paciente e outros integrantes da organização criminosa, conforme transcrições constantes dos autos.

Embora a impetrante sustente a ausência de prova concreta de autoria, sob o argumento de que não foi apreendido aparelho celular ou
chip
que comprove o uso do número telefônico pela paciente, tal alegação demanda exame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, sobretudo em sede de cognição sumária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a decretação da prisão preventiva, exige-se a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não sendo necessária a certeza exigida para o édito condenatório. A propósito, colhe-se o seguinte precedente:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. NECESSIDADE DE CESSAR O CICLO DA ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO ESTRUTURADO.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs demonstrou que o recorrente seria membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas (...).

Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n.o 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009) (...” (STJ, RHC n. 139.545/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; data de julgamento: 16 de março de 2021; data de publicação: 26 de março de 2021).

No caso vertente, a gravidade, em tese, concreta dos fatos, somada aos antecedentes criminais da paciente pelo crime de tráfico de drogas, evidencia o
periculum libertatis
, justificando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e para obstar a continuidade das atividades criminosas.

Registre-se, ainda, que consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado revela a Execução Penal n. 2000009-72.2025.8.11.0032, na qual a paciente cumpre pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, tendo o Ministério Público, em data recente (24.11.2025), requerido a “regressão cautelar do regime, com a designação de audiência de justificação para eventual regressão definitiva”, em razão da custódia cautelar efetivada no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000993-73.2025.8.11.0032.

Com efeito, se o risco de reiteração delitiva pode ser inferido da existência de inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais, com muito mais razão tal conclusão se impõe quando se cuida de paciente que já ostenta condenação transitada em julgado.

Ademais, ao contrário do que alega a impetrante, a
decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada
, em estrita observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal.

O Juízo singular individualizou a conduta da paciente, demonstrando, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, em razão da suposta gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.

Não se cuida, pois, de fundamentação genérica ou meramente abstrata, mas de decisão que examina as particularidades do caso concreto, em conformidade com a orientação reiterada deste egrégio Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRIMARIEDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

(...) 3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, com base em elementos individualizados que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme os arts. 312 e 315 do CPP e o art. 93, IX, da CF/1988 (...)” (TJMT, HC n. 1023282-96.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 25 de julho de 2025; data de publicação: 25 de julho de 2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

(...) 8. A prisão preventiva se mantém amparada em fundamentos concretos, como a gravidade dos fatos, o envolvimento com organização criminosa e os antecedentes criminais, atendendo aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP (...)” (TJMT, HC n. 1039882-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 5 de dezembro de 2025; data de publicação: 5 de dezembro de 2025).

Em outro aspecto, a impetrante sustenta que a prisão preventiva poderia ser substituída por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em razão das condições pessoais favoráveis da paciente.

Todavia, embora a defesa destaque predicados subjetivos — primariedade, residência fixa e vínculos familiares sólidos (Id. n. 323151397, p. 11) —, como já salientado, Suellen Pulquerio da Silva cumpria pena em regime semiaberto pelo crime de tráfico, circunstância que contraria a tese defensiva. Ademais, tais condições pessoais não têm o condão, por si sós, de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme prevê o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

No caso em exame, à vista da suposta gravidade concreta dos fatos já destacada, somada aos antecedentes criminais e ao possível envolvimento da paciente com organização criminosa, verifica-se que as medidas cautelares alternativas seriam manifestamente insuficientes para resguardar a ordem pública e evitar a continuidade das atividades criminosas.

Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA (...) INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. (TJMT, HC n. 1015757-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 24 de julho de 2024; data de publicação: 24 de julho de 2024).

No que tange ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, em razão de a paciente ser mãe de quatro filhos menores de doze anos, sendo um deles lactente de cinco anos de idade, razão não assiste à impetrante.

A concessão da prisão domiciliar não possui caráter automático, impondo-se a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, conforme bem destacado pelo Juízo de origem na decisão acostada ao Id. n. 323151864, a paciente não demonstrou ser a única responsável pelos filhos ou ser imprescindível aos seus cuidados, porquanto os menores se encontram sob a guarda da avó paterna, que trabalha no período diurno, sem notícia de desamparo ou de situação de risco. À míngua de comprovação de vulnerabilidade concreta ou de risco efetivo ao desenvolvimento das crianças, não se configura a situação excepcional apta a autorizar a substituição do claustro preventivo por domiciliar.

Acrescente-se que, quanto à alegada amamentação da criança de cinco anos, inexiste comprovação de que o menor não disponha de outra fonte de alimentação, limitando-se a defesa a mencionar o fato sem a juntada de documentos idôneos.

Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 143.641/SP, assentou que a prisão domiciliar não deve ser deferida de forma indiscriminada, devendo ser afastada quando a detenta tiver praticado crime com violência ou grave ameaça contra seus descendentes ou em situações excepcionalíssimas, as quais devem ser específica e devidamente fundamentadas.

Na mesma linha, é firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, para o deferimento da prisão domiciliar, é indispensável a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Colhe-se, a propósito, o seguinte precedente:

“
HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - PRISÃO PREVENTIVA (...) FILHO PORTADOR DE COMORBIDADE - ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO FILHO - AUSÊNCIA DE PROVAS - LIBERDADE PROCESSUAL E/OU PRISÃO DOMICILIAR - IMPERTINÊNCIA.

(...) O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que, para o deferimento de liberdade ou custódia domiciliar, ‘faz-se necessária a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados ao filho’ que estejam ‘sob sua guarda’ (HC 485.740/SP; HC no 597.345/SP). Em outras palavras, não basta a invocação da existência de filho com idade inferior a 12 (doze) anos de idade e/ou que necessite atendimento especial, sendo necessário que os cuidados à criança sejam exercidos única e exclusivamente pelo paciente (TJMT, HC NU 1013929-08.2020.8.11.0000; HC no 40467/2017; HC no 1026807- 62.2020.8.11.0000) (...)” (TJMT, HC n. 1003217-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 12 de abril de 2024; data de publicação: 12 de abril de 2024).

No presente caso, a paciente está sendo investigada por suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, circunstância que, por si, pode caracterizar situação excepcionalíssima a justificar a manutenção da custódia cautelar, tendo em vista a gravidade, em tese, concreta dos fatos, o risco à ordem pública e o potencial perigo que sua liberdade representa à própria integridade e ao bem-estar dos filhos, ante a prática aparentemente reiterada de tráfico de entorpecentes e o ambiente familiar instável e potencialmente nocivo às crianças.

Nessas condições, a manutenção da custódia cautelar revela-se medida imprescindível não apenas à preservação da ordem pública, mas também à tutela do interesse superior dos menores.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Suellen Pulquerio da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025